Tribunal: TJES
Processo: 5004310-11.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004310-11.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: KELVIN GUIZARDI RODRIGUES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004310-11.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: KELVIN GUIZARDI RODRIGUES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais em favor de KELVIN GUIZARDI RODRIGUES, em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

A decisão recorrida reconheceu a responsabilidade da companhia aérea pelo
cancelamento de voo
de retorno do Recorrido (Campinas/SP - Vitória/ES), que resultou em
um atraso de aproximadamente quinze horas
para a chegada ao destino. O juízo de origem fundamentou que a justificativa de manutenção não programada na aeronave configura fortuito interno, não eximindo a empresa do dever de indenizar, e que a longa espera, somada à assistência inadequada, ultrapassou o mero aborrecimento.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito, alegando que o cancelamento decorreu de necessidade operacional para garantir a segurança dos passageiros, o que caracterizaria excludente de responsabilidade. Afirma ter prestado toda a assistência material devida. Defende, ainda, que o dano moral não é presumido e não foi comprovado no caso concreto. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização, por considerá-lo excessivo.

É o breve relatório.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

A questão central a ser analisada é se o cancelamento do voo, nas circunstâncias apresentadas, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado na sentença se mostra adequado.

A tese da Recorrente de que a necessidade de manutenção não programada da aeronave excluiria sua responsabilidade não se sustenta. Problemas técnicos e operacionais são inerentes ao risco da atividade de transporte aéreo, configurando o que se denomina fortuito interno. Tais eventos, embora imprevistos, integram a esfera de responsabilidade do fornecedor e não podem ser transferidos ao consumidor. A segurança é um dever, e a gestão de sua frota, incluindo manutenções, é parte essencial da obrigação da transportadora, de modo que a falha nesse processo caracteriza o vício no serviço.

Quanto à alegação de que foi prestada a assistência necessária, os fatos narrados e não impugnados de forma específica demonstram o contrário. O Recorrido foi obrigado a permanecer por todo o dia no aeroporto de partida, recebendo apenas um auxílio-alimentação. Ao chegar de madrugada em Vitória, enfrentou nova dificuldade para obter suporte, sendo alocado em hotel apenas horas depois, sem que a companhia custeasse seu transporte até a hospedagem. A assistência, portanto, foi evidentemente falha e incompleta, agravando o transtorno gerado pelo cancelamento.

No que tange à inexistência de dano moral, embora o atraso de voo, por si só, possa não configurar lesão extrapatrimonial, as circunstâncias do caso concreto revelam violação que transcende o mero dissabor. O atraso de quinze horas, a espera prolongada e desgastante no aeroporto, a chegada ao destino final durante a madrugada, a perda do transporte previamente agendado para sua cidade de residência e a sequência de falhas na prestação de assistência pela companhia aérea compõem um cenário de profundo descaso e desrespeito ao consumidor. Essa conjuntura inequivocamente gerou angústia, frustração e cansaço excessivo, afetando a tranquilidade e o planejamento pessoal do Recorrido.

Por fim, no tocante ao valor da indenização, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta da Recorrente e à extensão do dano sofrido pelo Recorrido. O valor atende ao duplo caráter da medida: compensatório, por mitigar o sofrimento do ofendido, e pedagógico, por desestimular a reiteração de práticas semelhantes pela empresa. A quantia não representa enriquecimento ilícito, mas sim uma justa reparação diante do quadro fático apresentado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno a Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)